Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716701-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI RECORRIDO: PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEDISCUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CPC, 523, §1°. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 3. No cumprimento de sentença, não é possível aplicar a intimação ficta (CPC, art. 274, parágrafo único), diante da devolução dos avisos de recebimento (AR) sem cumprimento. Somente após a realização de diligência por meio de oficial de justiça, em confronto com as informações prestadas pelas partes no processo, será possível considerar os devedores/executados (ou não) intimados. 4. Incabível a sanção prevista no art. 523, §1o do CPC, sem que tenha havido transcurso do prazo para o pagamento voluntário. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 292, §3o, 502, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado violou a coisa julgada material, ao argumento de que alterou os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Afirma não se tratar de matéria de ordem pública, não sendo devida a alteração do valor pretendido e nem os parâmetros estabelecidos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada afronta artigos 292, §3o, 502, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 22. Neste ponto, a controvérsia diz respeito ao valor do proveito econômico para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais. O que se discute é se a verba sucumbencial deve ser calculada somente sobre os aluguéis postulados pelos próprios autores da ação, sucumbentes, ou se devem ser igualmente incluídos os valores referentes ao pedido autoral de condenação da ré ao pagamento de aluguéis ao seu pai, Procópio Sobrinho, que não figurou no polo ativo da demanda. 23. O Juízo da origem entendeu que a quantia mensal de R$ 3.500,00, foi postulada em nome alheio, não deve integrar o cálculo para fins de apuração do proveito econômico obtido, pois não seria contabilizada no patrimônio dos autores (ID no 189022888): (...) 24. Não obstante os apontamentos realizados pelo embargante, a decisão agravada encontrasse em consonância com o acórdão do processo principal (anexado ao ID no 58407415 destes autos). 25. O acórdão, de início, entendeu pela nulidade da sentença quanto à condenação da então ré, Gabriela, ao pagamento de aluguéis a Procópio de Noronha Figueiredo Sobrinho, que não figurou como autor da ação. 26. Em um segundo momento, a decisão colegiada diz que “as verbas sucumbenciais da ação exposta na petição inicial devem recair somente sobre os autores” e, na sequência, que “a referência do proveito econômico pretendido é o valor solicitado a título de alugueres, considerando os parâmetros fixados na petição inicial”. 27. O trecho em questão restringe-se ao solicitado pelas partes no processo. Portanto, a verba sucumbencial, na ordem de 10%, deve ser calculada exclusivamente sobre os pedidos de adimplemento de verbas locatícias destinadas aos próprios autores, Pedro Osmar e Procópio Filho, o que não abrange o pedido realizado em nome alheio, no caso, Procópio Sobrinho, o pai dos demandantes (ID 63175425 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002